Tribunal: TJDFT
Processo: 0009325-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – De acordo com precedentes da Corte Suprema, não se mostra possível discutir em agravo interno matéria que não foi objeto do recurso extraordinário, por se tratar de indevida inovação recursal.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido em parte, e, nesse aspecto, não provido.